Tribunal: TJSP
Processo: 1037420-34.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Acidente de ônibus. Autor arremessado, sofrendo ferimentos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré e adesivo do autor. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte pela incolumidade dos passageiros. Dano e nexo de causalidade comprovados. Teoria da incolumidade. Inteligência do art. 14 do CDC c.c. art. 734 do CC/2002.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Acidente de ônibus. Autor arremessado, sofrendo ferimentos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré e adesivo do autor. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte pela incolumidade dos passageiros. Dano e nexo de causalidade comprovados. Teoria da incolumidade. Inteligência do art. 14 do CDC c.c. art. 734 do CC/2002. Doutrina. Precedentes do STJ e do TJSP. Excludente de responsabilidade não verificada. Lesão à integridade física do requerente que enseja o dever de reparação. Dano moral. 'Quantum' indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos, considerado o caso concreto. Responsabilidade contratual que impõe os juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Alteração da sucumbência. Sentença mantida no mais. Apelação da ré desprovida e provido em parte o adesivo do autor, em relação à sucumbência.